Tribunal: TJDFT
Processo: 0724330-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada com vistas à condenação do réu ao pagamento de débitos oriundos de relação contratual entre as partes. Em razão da sucumbência, a sentença fixou os honorários advocatícios em favor da autora no importe de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor da condenação, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, como pretende a apelante, ou se deve ser mantida a fixação conforme os critérios legais do §2o do mesmo artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por força do art. 85, §2o, do CPC, devem ser fixados conforme ordem legal: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico; (iii) valor da causa, sendo a equidade (art. 85, §8o) critério subsidiário e excepcional.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.076, estabelece que a fixação por equidade somente é cabível quando o valor da causa for ínfimo ou inestimável, o que não se verifica no caso concreto.
5. Ainda que inaplicável a apreciação por equidade, a majoração dos honorários ao percentual máximo (20%) sobre o valor da condenação mostra-se adequada diante do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Honorários sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar, em regra, a ordem decrescente dos critérios legais estabelecida no art. 85, §2o, do CPC.
2. A apreciação equitativa prevista no §8o do art. 85 do CPC constitui exceção e somente se aplica quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.
3. Diante da inaplicabilidade da equidade, é possível a majoração do percentual da verba honorária, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de remunerar adequadamente os serviços prestados pelo causídico da parte vencedora.